Tribunal: TJDFT
Processo: 0708911-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708911-15.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOP 10 COMERCIO E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESPACHO Intime-se a advogada da parte devedora/apelante/embargante, Top 10 Comércio e Utilidades Ltda, Dra. Jéssica Rocha Carlos OAB/DF no 44.755, para que cumpra, no prazo de cinco dias, o disposto no art. 112 do CPC/15, provando a efetiva comunicação de renúncia do mandato ao mandante, tendo em vista que os “prints” de conversas por aplicativo de mensagem juntados aos autos (ID 28198610 e ID 28198616) não provam a comunicação. P.I.